Tribunal: TJDFT
Processo: 0700931-41.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700931-41.2020.8.07.0017 RECORRENTE: LUCAS PEREIRA ALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “b”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. REGIME DE PENA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. 1. Apelação na qual a Defesa insurge-se contra a condenação do réu pelos crimes de lesão corporal e ameaça com condenação ao pagamento de compensação por danos morais. 2. A confissão espontânea não deve ser considerada como atenuante quando irrelevante para os fundamentos da condenação ou quando o réu não admite a prática dos delitos, tendo permanecido silente na fase inquisitorial e, em juízo, negado os fatos. 3. A determinação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade se dá com observância da culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima. 4. Compete ao Juízo da Execução Penal decidir sobre eventual pedido de gratuidade de justiça. 5. Deu-se parcial provimento ao recurso. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 5°, incisos LV, da Constituição Federal, tecendo considerações acerca da importância do princípio do duplo grau de jurisdição e sua relação com os princípios do contraditório e da ampla defesa; b) artigos 5°, inciso LVII, da CF e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pugnando pela sua absolvição, tendo em vista a necessidade de prova de autoria e materialidade do fato para a condenação criminal, tendo em vista o princípio da presunção de inocência. Sustenta, ainda, seu direito de recorrer em liberdade, em razão da incompatibilidade entre a prisão preventiva e a aplicação do regime semiaberto; c) artigos 5°, inciso XLVI, da CF e 59, do Código Penal, defendendo a necessidade de individualização da pena e a ausência de culpabilidade e de dolo do recorrente, fatores que devem ser avaliados na primeira fase da dosimetria da pena; d) artigo 65, inciso III, alínea “d”, do CP, requerendo que a sua confissão espontânea seja considerada como atenuante; e) artigo 33, § 2°, alínea “c”, do CP, ao argumento de que se enquadraria no regime aberto. Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita e de efeito suspensivo ao presente apelo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante às alegadas ofensas aos artigos 386, inciso VII, do CPP, 33, § 2°, alínea “c”, 59 e 65, inciso III, alínea “d”, todos do CP, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou (ID 46767167): A autoria e materialidade dos delitos estão bem definidos e comprovados com a juntada do procedimento investigatório, em especial na Ocorrência Policial n.o 3.830/2019-1 - 29a DP (ID 44885368- páginas 02/07) e Laudo de Exame de Corpo de Delito n.o 38673/19 (ID 44885370), bem como foram corroborados pelos depoimentos orais colhidos no curso da instrução processual penal em juízo e perante a autoridade policial e demais provas ratificadas na fase processual. (...) Da análise subjetiva das circunstâncias judiciais previstas no caput do art. 59 do Código Penal no tocante ao crime de lesão corporal tem-se que a culpabilidade, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos e as circunstâncias, bem como o comportamento da vítima, não influenciam em prejuízo ou benefício do réu. Impõe-se ressaltar a ausência de lastro probatório para as alegações do réu de que a vítima seria problemática e que seu comportamento teria influência no ocorrido. (...) A alegada confissão espontânea não deve ser considerada como atenuante, seja porque irrelevante para os fundamentos da condenação ou mesmo porque o réu não admite a prática dos delitos, tendo permanecido silente na fase inquisitorial e, em juízo, negou os fatos e moldou versão imaginativa, sem qualquer assunção de responsabilidade. Desse modo, não há circunstância atenuante a ser considerada para nenhum dos crimes cometidos. (...) Sendo assim, restando impossibilitada a substituição da pena e considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis do sentenciado, não sendo cabível a suspensão condicional da pena, o regime de pena no caso em análise deve ser o semiaberto. Em suma, no cenário apresentado, o acervo probatório leva à conclusão diversa da apresentada nas razões recursais da defesa, pois a prova oral destoa da negativa apresentada, inexistindo dúvida sobre a autoria e a materialidade. Do cometimento dos delitos em comento, logo, não há como acolher a pretensão de absolvição pretendida no recurso, cabendo, tão somente, a correção da dosimetria da pena. Logo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo no tange à suposta contrariedade ao artigo 5°, incisos XLVI, LV e LVII, da Constituição Federal, porquanto “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no REsp n. 2.034.540/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023). O recurso especial também não deve seguir pelo fundamento da alínea "b", visto que o recorrente não desenvolveu qualquer argumentação pertinente à hipótese do referido permissivo constitucional, incidindo assim o enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia. Quanto ao pleito de concessão de gratuidade de justiça formulado no recurso especial, nada a prover, tendo em vista que é entendimento assente no STJ de que “Nos termos do art. 7o da Lei 11.636/07, não são devidas custas nos processos de habeas data, habeas corpus e recursos em habeas corpus, e nos demais processos criminais, salvo a ação penal privada” (AgRg no AREsp 1517516/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 2/6/2020).* Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet n. 12.359/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11/2/2019, DJe de 18/2/2019). Confira-se, ainda, o AgInt no TP n. 4.048/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/2/2023. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A021